Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. DESNECESSÁRIO.
1. É admitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. Inteligência do art.29, § 5.o, da Lei 10.931/04.
2. De acordo com o artigo 1o, §2o, inciso III, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é considerada assinatura eletrônica aquela realizada por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário.
3. O art. 10, § 1.o da Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, prevê que “as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil".
4. É documento hábil a instruir a ação de busca e apreensão a Cédula de Crédito Bancário em que há assinatura eletrônica certificada, que permite identificar o signatário constando o nome, CPF, e-mail, data e hora, foto e assinatura manuscrita digitalizada.
5. Não há exigência legal de que sejam previamente especificadas as parcelas vencidas para processamento da ação de busca e apreensão.
6. Apelo conhecido e provido.